Tribunal: TJDFT
Processo: 0714164-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DESPACHO A apelada, em contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que o preparo não foi recolhido junto com sua a interposição (ID 46029607). Compulsando os autos, observa-se que a apelação foi interposta no dia 17/04/2023, ao passo que o preparo foi colacionado ao feito em 18/04/2023 (ID’s 46029603 e 46029604). De fato, o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. O recorrente olvidou-se da formalidade legal, de sorte que a inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar seu conhecimento. Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, faculto ao apelante a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1007, §4o do CPC.. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212